Tribunal: TJDFT
Processo: 0752714-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE QUIOSQUE EM ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE USO. PODER DE POLÍCIA URBANÍSTICA. AUTOEXECUTORIEDADE. APREENSÃO DE BENS. CONDICIONAMENTO À RESTITUIÇÃO MEDIANTE RESSARCIMENTO DOS CUSTOS OPERACIONAIS. PREVISÃO LEGAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de bens apreendidos sem pagamento de despesas administrativas e de compensação por danos morais.
2. Narra a recorrente que teve seu quiosque demolido e bens apreendidos em operação do DF Legal, sendo condicionada a restituição ao pagamento de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), valor que reputa desproporcional diante de sua condição econômica. Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i) violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) ilegalidade da retenção dos bens como meio coercitivo; e (iii) configuração de dano moral.
3. Contrarrazões apresentadas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a regularidade da demolição e da apreensão dos bens; (ii) a legalidade da cobrança dos custos operacionais como condição para restituição; e (iii) a configuração de dano moral.
III.RAZÕES DE DECIDIR.
5. Gratuidade de justiça. Defiro o benefício à recorrente, porquanto assistida pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
6. A controvérsia recai sobre a legalidade da atuação administrativa que resultou na demolição do quiosque e na apreensão dos bens, bem como na exigência de ressarcimento dos custos operacionais para sua restituição.
7. O conjunto probatório demonstra que a ocupação da área pública tornou-se irregular após a revogação da autorização de uso (ID 81687542 - Pág. 6), tendo a recorrente sido previamente cientificada, de forma inequívoca, quanto à irregularidade da ocupação e à necessidade de desocupação voluntária, sob pena adoção de medidas administrativas coercitivas, inclusive demolição e apreensão de bens (ID 81687542 - Pág. 7).
8. Consta dos autos a prática de atos administrativos sucessivos, com observância do devido processo legal administrativo, incluindo notificação prévia para retirada voluntária da estrutura, a qual não foi atendida pela parte, legitimando a atuação estatal subsequente.
9. A demolição de construções irregulares em área pública constitui exercício regular do poder de polícia urbanística, dotado de autoexecutoriedade, coercibilidade e imperatividade, prescindindo de autorização judicial, desde que observados os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade. Nos termos do art. 135 da Lei Distrital no 6.138/2018, as despesas decorrentes da demolição e apreensão devem ser ressarcidas pelo infrator. No mesmo sentido, o art. 187 do Decreto Distrital no 43.056/2022 prevê a cobrança dos custos das operações, enquanto a Portaria no 37/2020 do DF Legal disciplina sua apuração por meio do Relatório de Meios Utilizados (RMU).
10. A apreensão dos bens e o condicionamento de sua restituição ao ressarcimento das despesas operacionais encontram respaldo no art. 135 da Lei Distrital no 6.138/2018, no art. 187 do Decreto Distrital no 43.056/2022 e na Portaria no 37/2020 do DF Legal (arts. 25 e 29), consubstanciando obrigação de natureza indenizatória, destinada ao ressarcimento dos custos efetivamente suportados pela Administração com a remoção, transporte e guarda dos bens.
11. No caso concreto, foram apresentados relatórios operacionais e planilha de custos, evidenciando os meios empregados na diligência, o que afasta a alegação de cobrança arbitrária (ID 81687542 - Pág. 8/22).
12. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que a demolição de construções irregulares em área pública, bem como a cobrança dos custos operacionais dela decorrentes, constituem exercício regular do poder de polícia urbanística, sendo legítimo o condicionamento da restituição de bens apreendidos ao ressarcimento das despesas efetivamente suportadas pela Administração. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1993982, Proc. 0789913-92.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 02/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2012308, Proc. 0815841-45.2024.8.07.0016, Rel.a Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 23/06/2025, DJe 04/07/2025.
13. Não procede a alegação de desproporcionalidade fundada na condição econômica da recorrente, porquanto o valor exigido não possui natureza sancionatória, mas sim de ressarcimento ao erário, refletindo os custos efetivamente despendidos pelo Poder Público no exercício regular do poder de polícia.
14. A invocação da Súmula 323 do STF não se aplica à hipótese, pois não se trata de apreensão de bens como meio coercitivo para cobrança de tributo, mas de medida administrativa legítima decorrente do exercício regular do poder de polícia urbanística, com finalidade de cessar ocupação irregular e recompor a ordem urbanística.
15. A hipossuficiência econômica da recorrente não afasta a obrigação legal de ressarcir os custos da operação regularmente realizada, sob pena de transferência indevida do ônus ao erário. 15.1. A ausência de pagamento das despesas operacionais não configura restrição ilegítima ao direito de propriedade, mas condição legal para restituição dos bens regularmente apreendidos, não havendo falar em confisco ou retenção arbitrária.
16. Inexistente ilegalidade na atuação administrativa, tampouco violação a direitos da personalidade, uma vez observados os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, não se configurando hipótese de dano moral indenizável.
17. O conjunto probatório evidencia que a atuação estatal observou os parâmetros legais e constitucionais, inexistindo vícios de legalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.
IV.DISPOSITIVO
18. Recurso conhecido e desprovido. 18.1. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
19. Sem custas. Condena-se a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 98, §3o, do CPC.
20. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV, LV e LXXIV; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei Distrital no 6.138/2018, art. 135; Decreto Distrital no 43.056/2022, art. 187; Portaria no 37/2020 do DF Legal, arts. 25 e 29.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1993982, 0789913-92.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 02/05/2025, Acórdão 2012308, 0815841-45.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.